Tribunal: TJSP
Processo: 2091161-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2091161-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TUCURUVI TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091161-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12922
2
Voto n. 12.922
Embargos de Declaração no 2091161-62.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Tucuruvi Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis
Ltda. Em Recuperação Judicial
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO recebidos como
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu
a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do
preparo recursal, sem analisar o pedido de antecipação da
tutela recursal. Requisitos de admissibilidade. Matéria
prejudicial ao exame do pedido antecipatório. Ausência
de
omissão.
Gratuidade.
Hipossuficiência
não
demonstrada.
Recurso não provido.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tucuruvi
Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda. Em Recuperação
Judicial contra a decisão de fls. 65/68 que indeferiu o seu pedido de
gratuidade de justiça e determinou que comprovasse o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção do recurso de agravo de instrumento
interposto.
Em suas razões recursais (fls. 01/04), o embargante
aponta omissão relativa ao pedido de antecipação da tutela recursal e pede a
reconsideração da decisão recorrida, para que a gratuidade seja deferida ou,
subsidiariamente, para que seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias para o
recolhimento do preparo.
A fls. 62/63, reconheceu-se a ausência de omissão quanto
ao pedido antecipatório, haja vista que a análise dos pressupostos de
admissibilidade é prejudicial à apreciação daquela questão; e determinou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091161-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12922
3
intimação do recorrente, nos termos do art. 1.024, § 4o, do CPC, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-
las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, na medida em que, no restante,
o recurso limita-se a atacar os fundamentos da decisão de indeferimento do
pedido de gratuidade.
O recorrente manifestou-se a fls. 66/71, afirmando que o
pedido antecipatório poderia ser apreciado quando do recebimento do agravo
de instrumento; que o plano de recuperação judicial foi homologado em 29 de
março de 2017 e, em 27 de fevereiro de 2018, o STJ afetou o Tema tratado no
REsp no 1.694.261/SP, no qual se discute a possibilidade de prática de atos de
constrição em sede de execução fiscal contra empresas em recuperação
judicial e se determinou a suspensão dos feitos; que, três meses após a
determinação de suspensão, em 11 de maio de 2018, houve bloqueio de
ativos em sua conta, os quais foram levantados pela agravada; que os
requisitos legais estão demonstrados, pois deve cumprir rigorosamente o
plano de recuperação; que, quanto à justiça gratuita, além dos documentos
juntados com a vestibular, juntou nos embargos o último relatório de
atividade elaborado pelo Administrador Judicial da Recuperação Judicial,
referente ao período de julho a outubro de 2019; que, de acordo com este
relatório, o Grupo BMART encerrou o terceiro trimestre de 2019 com
prejuízo acumulado de R$ 87.187.118 (oitenta e sete milhões, cento e oitenta
e sete mil, cento e dezoito reais), montando o patrimônio líquido a descoberto
a R$86.568.118 (oitenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil,
cento e dezoito reais); e que, além disso, esteve impedida de exercer suas
atividades durante o período de restrições mais rigorosas impostas na
expectativa de impedir a disseminação do coronavírus, o que impactou seus
negócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091161-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12922
4
Pede o provimento do recurso, a fim de que seja
concedida a tutela antecipada recursal e o benefício da justiça gratuita.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos de declaração foram recebidos como agravo
interno e, a meu ver, o recurso não comporta provimento.
Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal
deduzido no agravo de instrumento, entende-se, como já declinado a fls.
62/63, que sua análise pressupõe o cumprimento pelo recorrente dos
requisitos de admissibilidade. Por essa razão, deixou-se de analisá-lo na
decisão recorrida, na medida em que, indeferido o pedido de gratuidade de
justiça, é imprescindível que o recorrente efetue o recolhimento do preparo
para que o recurso seja conhecido.
Quanto ao indeferimento da gratuidade, de igual forma,
entende-se que não é o caso de dar provimento ao agravo interno.
Conforme se observou na decisão recorrida, em se
tratando de pessoas jurídicas, o benefício da justiça gratuita, embora viável, é
condicionado à efetiva e clara prova da incapacidade financeira da parte
requerente, não sendo suficiente para o deferimento a simples afirmação em
juízo de impossibilidade de pagamento das despesas processuais, como é
regra para pessoas físicas.
Neste sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Acesso
à justiça é uma garantia fundamental. Inteligência do art. 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal. Temperamento. Tratando-
se de pessoa jurídica, necessária a demonstração inequívoca da
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091161-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12922
5
do enunciado da Súmula 481 do E. STJ. Agravante que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar ausência ou escassez de
recursos financeiros para arcar com os encargos processuais.
Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Recurso desprovido
(Agravo de Instrumento n. 2109176-89.2014.8.26.0000, Relator
Desembargador Marcelo Berthe, 5a Câmara de Direito Público, j.
28/07/2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa
Jurídica. Lei no 1.060/50. Impossibilidade - Ademais, a agravante
não logrou comprovar que atualmente encontra-se em dificuldade
financeira, a ponto de estar impossibilitada de arcar com as custas
e despesas do processo Decisão mantida Recurso improvido
(Agravo de Instrumento n. 2056359-48.2014.8.26.0000, Relatora
Desembargadora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito
Público, j. 26/05/2014)
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no art. 57, §1o, do
Código de Processo Civil. Agravo de instrumento originário, ao
qual foi liminarmente negado seguimento Prevalência da
motivação exposta na decisão agravada Recurso não provido.
ASISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Alegação de fazer jus a tal benefício.
Inadmissibilidade. Não basta à pessoa jurídica asseverar a
insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de
encontrar-se em situação inviabilizadora da assunção dos ônus
decorrentes do ingresso em juízo (Agravo Interno n.
010481-79.2013.8.26.0000/50000,
Relator
Desembargador
Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j.
24/03/2014)
ASISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESOA
JURÍDICA.
CUSTAS
PROCESUAIS. ISENÇÃO. DIFERIMENTO. IMPOSIBILIDADE.
Não basta a alegação de que a empresa passa por crise financeira,
necessário se faz comprovar que se encontra impossibilitada de
pagar as custas processuais. Ausência de maiores elementos, que
motiva a não concessão dos benefícios da Lei federal 1.060/1950 e
Lei estadual 1.608/203. Recurso desprovido (Agravo de
Instrumento
n.
2063123-50.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler, 5a Câmara de Direito
Público, j. 06/06/2014)
Observou-se que os documentos apresentados pela
agravante referem-se apenas ao período compreendido entre setembro de
2018 a novembro de 2018, de modo que não se prestam a comprovar a atual
situação da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091161-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12922
6
Mesmo os documentos novos juntados a fls. 5/61 destes
autos, a meu ver, não são suficientes para justificar a concessão da benesse,
haja vista que a mera indicação de que o grupo econômico apresenta prejuízo
não é suficiente para demonstrar a situação financeira de uma das empresas
que o compõem.
Ademais, como já se consignou anteriormente, a
existência de débitos não significa a impossibilidade de saldá-los ou de
assumir novas obrigações financeiras, sendo possível, e até comum, a
coexistência de elevados débitos com plena capacidade financeira.
O fato de estar a postulante em recuperação judicial e
deficitária não indica, por si só, a hipossuficiência. Isto porque, o fato de
estar em recuperação judicial demonstra a viabilidade econômica e
financeira no prosseguimento das atividades da empresa.
Por fim, observou-se que a empresa recolheu as
respectivas custas na origem, sem formular pedido de gratuidade junto
ao juízo a quo, não havendo nestes autos qualquer elemento concreto (e
superveniente) que demonstre a impossibilidade de, agora, arcar com o
preparo.
Assim, não antevejo, nas razões do presente recurso, a
exposição de fato ou argumento novo que, explícita ou implicitamente, não
tenha sido previamente ponderado e/ou rejeitado na decisão.
À vista do analisado, proponho a Vossas Excelências a
MANUTENÇÃO da decisão agravada.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial,
considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091161-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12922
7
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no?prazo de
cinco dias?assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora